Tribunal: TJDFT
Processo: 0716281-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716281-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: L. C. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: L.O.A. IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Extrai-se do ato coator (ID 17393863 e ID 1910532) que a nutricionista responsável pelo paciente, ora impetrante, indicou a necessidade de solicitação de autorização excepcional da gerência competente (GESNUT) para manutenção da fórmula caso o paciente, até a próxima reavaliação, ainda não tivesse sido submetido ao procedimento para a colocação da sonda (GTT), ou seja, na hipótese de manutenção da alimentação por via oral com a necessidade da suplementação. Verifica-se, do documento colacionado sob ID no 16841050, a validade do relatório nutricional até o dia 02/06/2020. Nesse viés, pressupõe-se que a reavaliação mencionada no ato coator deveria ter ocorrido no mês de junho de 2020. Há, ainda, a indicação médica para manutenção da fórmula diante do grave estado de desnutrição do impetrante (ID 19709936). Ante o exposto, considerando ser de conhecimento notório que, em razão do estado de calamidade vivenciada no país (pandemia covid-19), diversos procedimentos médicos foram adiados, inclusive consultas e cirurgias, e que o cidadão está com acesso restrito às repartições públicas, bem como por se tratar de documentos que se encontram nestas, NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora e INTIME-SE o Distrito Federal para, nos termos dos §§ 1a e 2o do artigo 6o da Lei no 12.016/09, no prazo de 10 (dez) dias, colacionar aos autos, sob pena de posterior fixação de multa pelo descumprimento, os seguintes documentos: - Relatório nutricional da reavaliação mencionada no ato coator; - Solicitação de autorização excepcional da gerência competente (GESNUT) para manutenção da fórmula, bem como a resposta desta; - Último recibo de fornecimento da fórmula ao impetrante pela Central de Distribuição (ID 16841050); - Data da realização do procedimento para a colocação da sonda (GTT) indicado ao impetrante. À Secretaria. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator